Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-45.2020.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002543-45.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EIDIANE CARLA GOMES DE ALCANTARA - CPF: 027.127.931-10 (APELANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), FERNANDO DE ALMEIDA - CPF: 018.506.811-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR FERREIRA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR FERREIRA DA CRUZ - CPF: 878.454.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DA SILVA VITURINO - CPF: 078.052.234-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A LIMINAR FOI REJEITADA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EIDIANE CARLA GOMES DE ALCANTARA, FERNANDO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIERARQUIA, ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – AUMENTO DESPROPORCIONAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência dos acusados, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita.

Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a saída de usuários do imóvel, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida.

Para caracterização do crime disposto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06 se faz necessário a inequívoca demonstração de vínculo permanente e estabilidade entre os acusados e suas funções na sociedade criminosa para o fim de tráfico de entorpecentes, o que não ocorreu no presente caso.

Imperiosa a readequação da pena-base do crime de tráfico de drogas aplicada para ambos os recorrentes, tendo em vista o aumento desproporcional realizado na sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002543-45.2020.8.11.0011

APELANTE: EIDIANE CARLA GOMES DE ALCANTARA, FERNANDO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de EIDIANE CARLA GOMES DE ALCÂNTARA e FERNANDO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal no 1002543-45.2020.8.11.0011, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou ambos os apelantes à mesma pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, da Lei no 11.343/06 (aproximadamente 0,7g – sete decigramas – de pasta base de
cocaína
e 24g – vinte e quatro gramas – de
maconha
); e à pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa pelo delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei no 11.343/06, totalizando a pena de
13 (treze) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e pagamento de 1.749 (um mil setecentos e quarenta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(Sentença id. 116506613).

Narra a denúncia:

“(...) No dia 1o de setembro de 2020, por volta das 20h20min, na Rua 8, bairro Jardim São Paulo, nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciandos Eidiane Carla Gomes de Alcantara e Fernando de Almeida tinham em depósito e guardavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em 10 (dez) trouxinhas de substância análoga à maconha, 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha e 02 (duas) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, conforme termo de apreensão Num. 38279661 - Pág. 29, RELATÓRIO ADMINISTRATIVO N° 437/2020 (ID n. 38279671) e LAUDO PRELIMINAR No 400.2.04.2020.009721-01 (ID n. 38491344).

Ainda, em período anterior até a data supramencionada, Eidiane e Fernando se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34 da Lei Antidrogas. A Polícia Militar de Mirassol D’Oeste já monitorava o casal identificado, recebendo notícias de que eram responsáveis pela administração da boca de fumo da “Eidi”, fornecendo e comercializando drogas aos usuários locais. Munidos de tais informações, os policiais militares intensificaram rondas no local. Assim, nas circunstâncias apontadas, obtiveram êxito em abordar um usuário de entorpecentes na região, vale dizer, na Rua 28 de outubro. Após constatar o indivíduo em porte de drogas para uso pessoal, indagaram-lhe o local de aquisição. Apontou, então, o local de residência dos denunciandos. Logo em seguida, a guarnição partiu em diligências. Já chegando no local da boca de fumo pertencente ao casal, avistaram um usuário que, ao perceber a aproximação da polícia, partiu em fuga, deixando para trás uma pequena porção de entorpecentes. Em buscas na residência, valendo das informações repassadas pelo usuário anteriormente abordado, os policiais localizaram a substância entorpecente já mencionada, qual seja, 10 (dez) trouxinhas de substância análoga à maconha, 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha e 02 (duas) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína. Além disso, apreenderam R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em notas trocadas.

A associação empreendida remonta como início data próxima e anterior ao mês de novembro do ano de 2019, sendo elementar destacar que Eidiane e Fernando ostentam condenações anteriores por crime de tráfico ilícito de drogas (...)”
(id. 116506458).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito por violação ao domicílio, ao argumento de que os Policiais Militares adentraram a residência dos acusados desprovidos de mandado judicial de busca e apreensão.

No mérito, pugna pela absolvição dos crimes descritos na inicial por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id 116505033).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 116505038 e 122144466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EIDIANE CARLA GOMES DE ALCANTARA, FERNANDO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de EIDIANE CARLA GOMES DE ALCÂNTARA e FERNANDO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal no 1002543-45.2020.8.11.0011, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou ambos os recorrentes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/06.

De proêmio, a defesa dos acusados suscitou preliminar de nulidade do processo ao afirmar que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes ingressaram na residência desprovidos de mandado de busca e apreensão, circunstância esta que evidenciaria ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

O presente caso traz à lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas, de sorte a configurar a prática do crime de tráfico de entorpecente, cujo caráter permanente autorizaria o ingresso domiciliar.

O art. 5o, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.

Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais (art. 302) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese do tráfico de entorpecente)
–, é necessário perscrutar as circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento policial que subjaz à possível prisão do agente e lavratura do respectivo auto flagrancial.

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos,
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante
.

Nesse sentido:

“(...) O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

(...) Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC 695.575/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022) (grifei).

No caso dos autos, extrai-se que policiais militares da Comarca de Mirassol D’Oeste, munidos de informações oriundas da Operação Policial “
Conhecer
” e que apontavam os acusados como traficantes de drogas na região, visualizaram um indivíduo saindo da residência dos recorrentes, posteriormente identificado como
Odair.

Dada ordem de parada, o mesmo empreendeu fuga para o interior de sua casa, localizada duas quadras da residência dos apelantes.

Ato contínuo, feita a abordagem de
Odair
, fora localizado em seu boné uma pequena quantidade de entorpecentes (pasta base de cocaína), oportunidade em que mesmo

afirmou ter adquirido a droga de FERNANDO, vulgo “nanico”.

Por conseguinte, os policiais se deslocaram à residência dos acusados, momento em que visualizaram outro indivíduo saindo do local e que, ao constatar a presença da Polícia, correu para dentro do imóvel e empreendeu fuga pelos fundos, deixando cair uma pequena “trouxinha” de droga.

Destaca-se a informação repassada pelo Policial Militar
Edimar Rodrigues da Cruz Júnior
em audiência de instrução, de que no local havia uma passagem pelo muro nos fundos, feita com o intuito de facilitar a fuga, contando com suportes em ambos os lados do muro.

Realizadas buscas no imóvel, os policiais lograram êxito em encontrar mais entorpecentes em diversas “trouxinhas”, bem como a quantia de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em notas trocadas.

Na Delegacia de Polícia, o Tenente da Polícia Militar
Edimar Rodrigues da Cruz Júnior
deu detalhes das diligências realizadas, vejamos:

“(...) Que com base no relatório de informações coletadas na operação Conhecer, no qual foram coletados dados em desfavor dos suspeitos Fernando e Eidiane, moradores da residência no 500 localizada na Rua 28 de Outubro no bairro Jardim São Paulo, os quais segundo as informações colhidas, são “lojistas” da facção criminosa denominada Comando Vermelho. Que de posse de tais informações, seguidas de diversas denúncias de moradores locais que preferiram não se identificar, o grupo de apoio policial do 17o BPM passou a realizar rondas nas imediações do local onde funciona a “boca de fumo” com o intuito de verificar algum tipo de ilícito nas imediações da localidade. Que na presente data, por volta das 20h20 enquanto patrulhavam pela rua 28 de outubro, o depoente e sua equipe visualizaram um indivíduo em fundada suspeita saindo da residência constante nas denúncias e indo em direção ao centro da cidade; ato contínuo, decidiram realizar a abordagem ao suspeito, mas no momento em que foi dada voz de abordagem ao mesmo, posteriormente identificado como Odair, este saiu em disparada para uma residência S/N localizada na mesma rua, cerca de duas quadras pra baixo, e foi acompanhado e submetido aos procedimentos de praxe, porém este resistiu energicamente à abordagem, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo e algemá-lo. Que, posteriormente, fora realizada busca pessoal e foi localizada em seu boné, uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína. Que foi perguntado ao suspeito o local onde teria comprado o entorpecente e este afirmou que teria comprado com o suspeito Fernando na residência constante nas denúncias e alegou ainda que o Fernando, vulgo “nanico” esconde o entorpecente nas proximidades de uma cerca de balaústra no quintal da residência e que no momento em que os usuários se aproximam, o suspeito vai até próximo a cerca e busca o entorpecente. Diante da situação deslocaram até as proximidades do endereço constante nas denúncias, onde foi visualizado um segundo indivíduo com aspecto de usuário de entorpecente saindo da suposta “boca de fumo” e que ao visualizar a presença policial correu para dentro da residência e foi devidamente acompanhado, mas pulou o muro dos fundos tomando rumo ignorado. No momento em que corria o suspeito deixou cair um objeto ao solo, que posteriormente foi identificado como sendo uma porção de substância análoga a maconha. Que no interior da residência, havia os suspeitos Eidiane e Fernando, os quais foram abordados e submetidos ao procedimento de praxe. Que diante das fundadas razões, foram feitas buscas pela residência, e no local indicado anteriormente pelo usuário Odair, foram localizadas nove porções de substância análoga a maconha; Que ainda em diligências, foi localizado no interior da residência mais uma porção considerável de substância análoga a pasta base de cocaína, com embalagem similar à localizada com o usuário Odair, um pedaço grande de maconha e R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em notas trocadas, característicos do tráfico de entorpecente, além de diversos materiais sem comprovação de nota fiscal, provavelmente provenientes de roubo/furto, que usualmente são trocados por entorpecentes em locais desse tipo. Vale ressaltar que o suspeito Fernando passou a desrespeitar as ordens policiais e a dizer que não seria preso, sendo necessário o uso da força para contê-lo e algemá-lo, e que a suspeita Eidiane Carla encontra-se em cumprimento condicional de pena com o uso de tornozeleira eletrônica; (...) ressalta, ainda, que o suspeito Fernando chegou a ameaçar o suspeito Odair na tentativa de coagi-lo a mudar seu depoimento/versão dos fato (...)”
(fls. 35/37 – id. 116506459).

Portanto, conclui-se que o ingresso forçado em domicílio se dera mediante fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indicavam a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, não havendo falar-se em nulidade.

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, aduz a defesa que o caderno processual carece de provas suficientes para sustentar o édito condenatório, motivo pelo qual requer a absolvição dos recorrentes, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão a defesa quanto ao pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, especialmente a partir do auto de prisão em flagrante (fls. 06/07 – id. 116506459), boletim de ocorrência (fls. 12/16 – id. 116506459), relatório de informações da Operação
“Conhecer”
(fls. 17/28 – id. 116506459), relatório administrativo no 437/2020 (fls. 30/32 – id. 116506459), termo de apreensão (fls. 33/34 – id. 116506459), relatório de investigações (fls. 08/19 – id. 116506460), relatórios administrativos no 436 e 437/2020 (fls. 20/34 – id. 116506460), laudo preliminar no 400.2.04.2020.009721-01 (fls. 141/147 – id. 116506460) e laudo definitivo de constatação de entorpecente no 3.14.2020.69832-01 (id. 116506463) e relatório de investigação (quebra de sigilo telefônico) no 226/2021 (id. 116506571).

Da mesma forma, a autoria sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, merecendo destaque as informações dadas na Delegacia pelo policial
Edimar Rodrigues da Cruz Júnior
, tal como descrito em linhas pretérias.

Em Juízo, os policiais ratificaram seus depoimentos extrajudiciais, tendo o Tenente
Dulcezio Barros
detalhado a Operação Policial denominada “
Conhecer
” que teve o objetivo de catalogar os nomes conhecidos pelos policiais na região de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e roubo/furto de veículos.

Asseverou, ainda, que os recorrentes foram citados não só na Operação “
Conhecer
”, como em outras operações policiais, sendo de conhecimento de todos do funcionamento de uma boca de fumo na residência dos apelantes (id. 116506538).

Interrogada na Delegacia de Polícia, a acusada EIDIANE CARLA GOMES DE ALCÂNTARA deu detalhes da chegada dos policiais em sua residência, vejamos:

“(...) Que a respeito dos fatos que culminaram com sua prisão em flagrante, narra a interroganda que, na noite passada, por volta das 20:00 horas, estava em sua casa fazendo janta na companhia de seu marido Fernando e do pedreiro que está trabalhando em sua casa, de nome Alessandro (Lagoa), quando foram surpreendidos pela entrada de policiais militares, os quais adentraram sem se anunciarem e sem seu consentimento; Que chegaram gritando, mandando todos pôr as mãos na cabeça, e perguntando onde estava a droga; Que de imediato, a interrogando, seu marido e o pedreiro obedeceram a todos os comandos de revista e responderam que não havia droga nenhuma lá; Que os policiais então disseram: ‘fala logo onde está, porque o noiado já entregou vocês’ e também que não adiantava fazer nada, eis que ‘seriam presos de um jeito ou de outro’; Que então passaram a revistar toda a casa da interrogando, sem deixar que ninguém os acompanhassem; Que desde quando eles entraram, a interrogando notou que nas mãos do policial Velozo, havia uma sacola branca dessas de supermercado, a qual a interrogando não conseguiu ver o que tinha dentro; Que em dado momento, o marido da inerroganda pediu que eles o deixassem ligar para seu advogado antes de começarem a revistar sua casa, porém, os mesmos começaram a agredir seu marido, lhe dando um tapa na nuca, fazendo com que ele batesse a cabeça na janela; Que, por fim, não deixaram que seu marido fizesse a ligação para seu advogado, Dr. Frank, o qual depois apareceu em sua casa porque ficou sabendo seu enteado que ligou; Que então, um dos policiais alto, brando e de óculos de grau, legou seu marido para o quarto e lá ficou com ele, enquanto a interrogando foi levada para o batalhão de polícia militar para res revistada por uma policial feminina; Que quando a interrogando voltou, seu marido ainda estava no quarto com o policial; Que pós isso, os policiais deixaram todos algemados na sala e ficaram conversando entre si nos fundos da casa, combinando o que iriam falar; Que afirma também que seu advogado chegou no portão, pediu para entrar e foi impedido por um dos policiais; Que, por fim, liberaram o pedreiro para ir embora e conduziram a interrogando e seu marido para a viatura dizendo apenas que acharam a droga, sem porém, mostra-las à interrogando e seu marido e nem dizer o local onde supostamente a encontraram; Que consigna ainda, que quando os policiais entraram, também ficavam perguntando se tinha outra pessoa na casa, que supostamente havia entrado correndo e pulado o muro, mas a interrogando nega tal fato, que não havia e nem entrou qualquer pessoa correndo em sua casa além do pedreiro que já estava lá; Que quanto aos bens apreendidos, aduz que possui nota fiscal de sua televisão, bem como, que as ferramentas e demais objetos, pertencem a seu marido Fernando, que já as trouxe consigo quando foi morar com a interrogando, ou seja, que nenhum objeto apreendido é oriundo de furto/roubo (...)”
(fls. 49/52 – id. 116506459).

Perante o Juízo, a apelante EIDIANE CARLA GOMES DE ALCÂNTARA
voltou a negar a prática delitiva e informou que sequer é usuária de drogas. Afirmou que esta é teria sido a segunda vez que responde por tráfico de drogas de forma inocente e que não compreende a razão pela qual a polícia faz isso consigo.

Declarou que não é faccionada ao
Comando Vermelho
e que a droga encontrada em sua casa foi plantada pela polícia.

Relatou, ainda, que
Odair
foi em sua casa no dia dos fatos para realizar trabalhos de eletricista
(id. 116506538).

Da mesma forma, o apelante FERNANDO negou a autoria delitiva e informou que
no dia dos fatos o Sr.
Odair
foi na sua residência fazer instalação elétrica por volta das 06h00min, trabalhou até as 10h00min, e não voltou mais.

Relatou que durante a abordagem foi agredido pela polícia e informou que a droga foi plantada pela polícia, tendo sido ameaçado pelos policiais que se não entregasse a droga a sua esposa seria prejudicada.

Por fim, afirmou ter registrado boletim de ocorrência denunciando os policiais por invadirem sua casa, motivo pelo qual é perseguido pelos militares; que não é faccionado ao
Comando Vermelho
e não bebe ou fuma
(id. 116506538).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial o acompanhamento e posterior abordagem de usuário saindo da residência dos acusados, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação dos apelantes pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Não bastasse isso, a própria recorrente EIDIANE confirma que o usuário
Odair
esteve em sua residência, dando uma falsa versão de que o mesmo teria ido ao local para fazer uma instalação elétrica, o que vai de encontro com a versão dada pelos policiais de que
Odair
fora visto saindo do local e que trazia consigo uma quantidade de droga adquirida dos acusados.

Sendo assim, não prospera o pleito dos recorrentes de absolvição, mantendo-se a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

No que tange ao crime de associação para o tráfico, disposto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06, necessários que os autos apontem tanto o vínculo permanente como a estabilidade entre os acusados, declinando de maneira clara suas funções na sociedade criminosa para o fim de tráfico de entorpecentes.

Todavia, vejo que não há elementos concretos no caderno que apontem tais requisitos necessários à configuração do delito de associação para o tráfico, tratando-se, portanto, de mero concurso de agentes, ainda que se trate de um casal residindo no mesmo imóvel.

Aliás, é preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei de Drogas, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado.

Com tais considerações, acolho a pretensão da defesa para absolver os apelantes EIDIANE CARLA GOMES DE ALCÂNTARA e FERNANDO DE ALMEIDA do delito de associação para o tráfico por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, vejo que a pena estabelecida para o delito de tráfico de drogas demanda reparos, tendo em vista que a reprimenda basilar fora exasperada de maneira desproporcional.

Da leitura do referido trecho da sentença, observa-se que o magistrado de primeiro grau elevou a reprimenda basilar em 02 (dois) anos para o crime de tráfico de drogas, levando-se em consideração os antecedentes criminais dos acusados e a natureza do entorpecente apreendido (
cocaína
).

Ambos os apelantes possuíam duas condenações transitadas em julgado que permitiram valorar os antecedentes criminais e, por conseguinte, aumentar a pena intermediária em 1/6 (um sexto), ante o reconhecimento da agravante da reincidência.

Contudo, vejo que o aumento realizado durante a primeira fase não se dera de maneira proporcional, razão pela qual readéquo o
quantum
de aumento da pena-base para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, chegando-se à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos de cinquenta) dias-multa na primeira fase.

Na segunda fase, mantenho a agravante da reincidência na fração de 1/6 (um sexto), tal como adotado pelo Juízo
a quo
, chegando-se à pena definitiva, para ambos os réus, de
07 (sete anos) de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas, pela prática do delito de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Com tais fundamentos e em dissonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para absolver os recorrentes EIDIANE CARLA GOMES DE ALCÂNTARA e FERNANDO DE ALMEIDA da imputação de crime de associação para o tráfico de drogas, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com
providência de ofício
para readequar a pena aplicada a ambos os acusados em razão da condenação por crime de tráfico de drogas para 07 (sete anos) de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, em razão da condenação por crime de tráfico de drogas, bem como os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022